Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723133-49.2023.8.07.0003 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: MARIANA EMILLY DE MOURA DESPACHO Examinando os autos, verifico que a apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL juntou aos autos uma petição avulsa com documentos identificados pelos ID’s 60773983 e seguintes. Na referida petição, a recorrente solicita a inclusão dos atos constitutivos da agravante e o comprovante de pagamento do preparo recursal no processo n.o 0725482-97.2024.8.07.0000. Contudo, verifico que esses documentos são alheios aos autos no 0723133-49.2023.8.07.0003. Dessa forma, solicito à Secretaria o desentranhamento dos ID’s 60773982, 60773983, 60773984, 60773986, 60773987, 60773989, 60773990, 60773992 e 60773995. Além disso, determino a intimação da parte CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para que se manifeste em 5 (cinco) dias acerca da juntada de documentos alheios a este feito. Tudo procedido, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator